Tribunal: TJDFT
Processo: 0720855-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO ADVOGADO DATIVO. LEI DISTRITAL 7.157/2022. REGULAMENTADA PELO DECRETO 43.821/2022. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal, que manteve a improcedência da sentença. Em suas razões, em síntese, requer o arbitramento dos honorários advocatícios, pois a parte foi assistida por advogado dativo.
II. Embargos de declaração próprios e tempestivos.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. No caso, verifica-se que o acórdão foi omisso ao não arbitrar os honorários advocatícios nos moldes da Lei Distrital 7.157/2022 relativo ao Programa de Acesso à Justiça e Fomento ao Advogado Iniciante.
IV. A Lei Distrital 7.157/2022, regulamentada pelo Decreto 43.821/2022, em seu art. 11 prevê que a nomeação de advogado perante a justiça ocorrerá apenas nos casos em que a atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal não seja possível. O Juízo a quo nomeou a advogada da parte autora para fins de interposição do recurso inominado, conforme decisão de ID 58831951. Portanto, faz jus à fixação dos honorários em razão de sua atuação.
V. Dessa forma, considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço, além das peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto 43.821/2022. Com efeito, dentro desses parâmetros, fixo o valor R$600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios em favor da patrona da recorrente/autora a serem pagos pelo Estado.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS. Mantido os demais termos.
VII. A ementa servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.